Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701608-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTACILIO LAZARINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que indeferiu o pedido penhora de imóvel (ID 177711376) nos autos da execução fiscal proposto em desfavor de OTACILIO LAZARINI. Nas razões do recurso, sustenta que o proprietário do imóvel possuía dívidas inscritas em dívida ativa e que o imóvel foi alienado em data posterior à constituição do crédito, ao ajuizamento da execução e após a citação, o que revela nítida fraude à execução. Aponta o art. 185 do CTN como prova de que a alienação foi ineficaz contra a Administração. Aduz que a doação ocorreu apenas da propriedade dominial, permanecendo os demais direitos reais sob a titularidade do autor. Por fim, defende que ainda não esteja caracterizada a fraude, é possível a constrição dos outros direitos reais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão para tutela antecipada para determinar a penhora do imóvel indicado. Preparo não efetuado em razão da isenção legal. Esse é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Trata de pedido de penhora formulado pelo Distrito Federal nos autos da execução fiscal do imóvel situado na Quadra 102, bloco B, apto 701, e vagas vinculadas n. 59 e 60, Águas Claras/DF, matrícula n. 263351. O juiz da causa indeferiu o pedido ao considerar que houve doação do imóvel, estando o proprietário apenas com o usufruto. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 06/05/2009, e vida a cobrança dos créditos constituídos em 1o/01/2005, 1o/01/2006 e 1o/01/2007. A citação ocorreu em 03/12/2012 (ID 39628018, p. 16). Ao consultar a certidão de ônus do imóvel matrícula n. 263351 (ID 153108899, dos autos de origem), verifica-se que, em 25/02/2014, houve registro de doação da nua propriedade em favor de Jennyffer Gardênia Costa Lazarini e Carmen Yasmin Costa Lazarini, com reserva de fruto aos doares (Otacílio Lazarini e Carmen Gardêrnia Costa Lazarini). Em 27/09/2022, foi penhorado o usufruto vitalício sobre o imóvel, por determinação do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Processo n. 0033158-64.2016.8.07.0018). O art. 185 do CTN reza que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Isto é, a nova redação trazida pela Lei Complementar n. 118/2005 define que com a simples inscrição em Dívida Ativa é possível inferir que já exista constrição tácita dos bens do contribuinte, tornando-os indisponíveis antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e independente da citação do devedor. Sobre o tema, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E A CITAÇÃO DO DEVEDOR. FRAUDE CONFIGURADA. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.141.990/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos consolidou entendimento segundo o qual não incide a Súmula 375/STJ em sede de execução tributária. 2. De acordo com o art. 185 do CTN, em sua redação original, presume-se a ocorrência de fraude à execução quando a alienação de bens ocorre após a citação do devedor. Com a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, tal presunção passou ocorrer da data da inscrição em dívida ativa. 3. Hipótese em que o negócio jurídico aperfeiçoou-se em dezembro de 2006, data posterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à alienação do bem, assim como a citação do agravante foi efetuada em data anterior (2.9.2005), restando inequívoca a ocorrência de fraude à execução fiscal. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1240398/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 03/05/2011). In casu, a doação do bem indicado à penhora se deu em 25/02/2014, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, a inscrição em dívida ativa (janeiro de 2005, 2006 e 2007), assim como a citação do agravado (03/12/2012). Desse modo, se os atos translativos de bens forem praticados posteriormente à edição da Lei Complementar n. 118/2005, a inscrição do débito em dívida ativa já se mostra suficiente para configurar a fraude à execução. Ante o exposto, presentes os pressupostos necessários, DEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator